Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não há que se falar em submissão do apenado a exame criminológico, para a análise de benesses externas, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a sua realização, sendo certo que a gravidade abstrata do delito pelo qual foi condenado não é fundamento suficiente para sua realização.
2. Recurso não provido.